Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729093-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSALINO DA SILVA DIAS – EPP contra decisão de ID 99426225, proferida em cumprimento de sentença proposto por FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI, rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Afirma, em suma, que existem créditos tributários e créditos trabalhistas incidindo sobre o bem penhorado, que possuem preferência legal de pagamento; que a penhora é ineficaz; que foram incluídos no cumprimento provisório de sentença valores que não foram alcançados pelo trânsito em julgado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o reconhecimento da ineficácia da penhora ou a impossibilidade de inclusão de novos valores antes do trânsito em julgado. Sem custas, em razão da gratuidade judiciária deferida no AGI n. 0706130-95.2020.8.07.0000. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes os requisitos legais para concessão do pedido liminar. Acerca da ineficácia da penhora, diante da suposta existência de créditos com preferência legal, tal circunstância não é impeditiva da constrição. A única consequência da existência de créditos prioritários consiste na obediência à ordem prevista na legislação. Adimplindo a dívida com os demais credores e havendo saldo remanescente, poderão os agravados se valer dessa quantia para saldar a dívida. Ao contrário do que alega o agravante, a eficácia da penhora interessa diretamente aos demais credores, que encontrarão bem apto à satisfação do crédito. Ademais, o pagamento da dívida só ocorrerá após a finalização do procedimento de expropriação do bem, ou seja, não tem aptidão para anular a penhora, enquanto ato antecedente. Quanto à inexistência de trânsito em julgado, houve cisão dos pedidos contidos na petição inicial, por força do julgamento parcial de mérito. Em análise prefacial, verifica-se que o cumprimento de sentença se processa de modo provisório em relação à decisão que condenou o agravante ao pagamento de quantia incontroversa e, não, quanto à condenação imposta na sentença de ID 96230450, proferida em 28/6/2021 (e nem poderia ser diferente, por força do efeito suspensivo ex lege decorrente da interposição de apelação). A penhora, inclusive, foi realizada antes mesmo do conhecimento da sentença. Mesmo sem a constituição do título executivo judicial, é lícito aos credores propor o cumprimento provisório da sentença, com a ressalva de que esta fase processual fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos, nos mesmos autos (artigo 520, II, do Código de Processo Civil). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora